Tribunal: TJES
Processo: 5000631-59.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000631-59.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REGINA MARIA VON SCHAFFELN ARAUJO
AGRAVADO: JOSE JORGE BORLOT e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000631-59.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
REGINA MARIA VON SCHAFFELN ARAÚJO
.

AGRAVAD
O
S
:
JOSÉ JORGE BORLOT E ALOYR FRANCA VIEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

R E L A T Ó R I O

REGINA MARIA VON SCHAFFELN ARAÚJO

i
nterpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
constante no id.
429052
(fls.
06-14
),
p
roferi
d
a pel
o
ilustre J
uiz

de
Direito

da Primeira
Vara Cível, de Órfãos e Sucessões de Cariacica

– Comarca da Capital,
que rejeitou
indeferiu o pedido de tutela de urgência por ela formulado
nos autos d
a ação de
anulatória de arrematação

que propôs
contra
JOSÉ JORGE BORLOT
e
ALOYR FRANCA VIEIRA
,
registrada sob o n.
0018694-55.2018.8.08.0012.

Nas razões do recurso
a
agravante sustentou, em síntese, que

a ar
r
ematação é nula porque ocorreu na segunda data designada sem que o primeiro leilão tivesse ocorrido.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Aloyr França Vieira
apresentou
c
ontrarrazões no id 765473.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
25 de agosto de 2021
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000631-59.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
REGINA MARIA VON SCHAFFELN ARAÚJO
.

AGRAVAD
O
S
:
JOSÉ JORGE BORLOT E ALOYR FRANCA VIEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V O T O

Regina Maria Von Schaffeln Araújo

i
nterpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por ela formulado
nos autos d
a ação de
anulatória de arrematação
que ajuizou contra José Jorge Borlot e Aloyr França Vieira, registrada sob o n.
0018694-55.2018.8.08.0012
.

Nas razões do recurso
a
agravante sustentou, em síntese, que

a ar
r
ematação é nula porque ocorreu na segunda data designada sem que o primeiro leilão tivesse ocorrido.

Requereu o provimento do recurso para determinar a suspensão da tramitação da execução n. 0013184-86.2003.8.08.0012, bem como os efeitos da carta de arrematação do imóvel.

Em que pese inexista nos autos comprovação da realização do primeiro leilão, fato é que conforme consignado na decisão recorrida, houve imissão do arrematante na posse do imóvel,
sendo, portanto, hipótese de aplicação do artigo 903 do Código de Processo Civil, segundo o qual “qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.”

Logo, não está configurado um dos requisitos para concessão de tutela de urgência, qual seja, a probabilidade do direito (CPC, art. 300, caput).

Posto isso, nego provimento ao
recurso.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000631-59.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
REGINA MARIA VON SCHAFFELN ARAÚJO
.

AGRAVAD
O
S
:
JOSÉ JORGE BORLOT E ALOYR FRANCA VIEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

A
C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO. ATO PERFEITO, ACABADO E IRRETRATÁVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EWLENCADOS NO ART. 300,CAPUT, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. - Está
consignado na decisão recorrida que houve imissão do arrematante na posse do imóvel,
sendo, portanto, hipótese de aplicação do artigo 903 do Código de Processo Civil, segundo o qual “qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.”
Logo, não está configurado um dos requisitos para concessão de tutela de urgência, qual seja, a probabilidade do direito (CPC, art. 300, caput)

2. -
Recurso
des
provido.

Vi
stos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar

provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vi
tória-ES., de de 20
21
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.